Tribunal: TJPA
Processo: 0009717-37.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II e IV DO CPB ? SUSCITA O RECORRENTE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ALEGA TAMBÉM QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. ALTERNATIVAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPOPORAL SEGUIDA DE MORTE OU RECONHECIMENTO DO HOMICIDIO PRIVILEGIADO. PLEITEIA TAMBÉM A REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO EM PARTE.1. Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas, pelo Laudo Necroscópico e depoimentos testemunhais colhidos, não estando a decisão dos jurados dissociado das provas trazidas nos autos. 2. Excludente de ilicitude da legítima defesa não demonstrada, pois para a sua configuração o agente, para repelir injusta agressão, atual ou iminente, utiliza-se dos meios moderados, não constando dos autos que a vítima estivesse armada ou que o apelante sofria perigo de morte para utilizar a arma branca tipo ?peixeira? que portava contra a vítima.3. Homicídio privilegiado também não se vislumbra a sua ocorrência, verifica-se que tal quesito foi devidamente submetido ao conselho de sentença que o refutou.4. Desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, não se evidencia, a defesa não conseguiu demonstrar que o apelante não agiu com aninus necandi, e afastar os elementos de provas colhidos e a decisão do conselho de sentença.5. Redução da pena-base aplicada. Entendo que lhe assiste razão. Analisando a fundamentação utilizada referente à culpabilidade, denota-se que esta se encontra inserida no próprio tipo penal e possui inclusive relação com as circunstancias do crime já valorada em seu desfavor, não podendo ser considerado como vetor negativo, em razão de configurar bis in idem. Nesse sentido, considerando a existência de apenas duas circunstancias judiciais negativas (circunstancias e conseqüências) e as circunstancia favoráveis ao recorrente referente ao comportamento da vítima, que contribuiu para o crime, conforme reconhecido na sentença, e demais circunstancias que não foram valoradas em seu desfavor, o que se mostram em maior número, entendo que a pena não pode afastar-se muito do mínimo legal. Assim, reduzo o quantum aplicado de 19 (dezenove) anos para 14 (quatorze) anos de reclusão, por entender proporcional ao caso concreto, a qual se torna definitiva ante a existência de outras causas que a modifiquem. Mantenho o regime fechado. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos da fundamentação exposta no voto. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
r
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ELINELSON CORDEIRO DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO N.º 0009717-37.2012.8.14.0006
EMENTA: APELAÇÃO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II e IV DO CPB - SUSCITA O RECORRENTE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ALEGA TAMBÉM QUE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. ALTERNATIVAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPOPORAL SEGUIDA DE MORTE OU RECONHECIMENTO DO HOMICIDIO PRIVILEGIADO. PLEITEIA TAMBÉM A REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO EM PARTE.
1.

Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas, pelo Laudo Necroscópico e depoimentos testemunhais colhidos, não estando a decisão dos jurados dissociado das provas trazidas nos autos.
2.

Excludente de ilicitude da legítima defesa não demonstrada, pois para a sua configuração o agente, para repelir injusta agressão, atual ou iminente, utiliza-se dos meios moderados, não constando dos autos que a vítima estivesse armada ou que o apelante sofria perigo de morte para utilizar a arma branca tipo ¿peixeira¿ que portava contra a vítima.
3.

Homicídio privilegiado também não se vislumbra a sua ocorrência, verifica-se que tal quesito foi devidamente submetido ao conselho de sentença que o refutou.
4.

Desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, não se evidencia, a defesa não conseguiu demonstrar que o apelante não agiu com
aninus necandi
, e afastar os elementos de provas colhidos e a decisão do conselho de sentença.
5.

Redução da pena-base aplicada.
Entendo que lhe assiste razão
. Analisando a fundamentação utilizada referente à culpabilidade, denota-se que esta se encontra inserida no próprio tipo penal e possui inclusive relação com as circunstancias do crime já valorada em seu desfavor, não podendo ser considerado como vetor negativo, em razão de configurar
bis in idem.
Nesse sentido, considerando a existência de apenas duas circunstancias judiciais negativas (circunstancias e conseqüências) e as circunstancia favoráveis ao recorrente referente ao comportamento da vítima, que contribuiu para o crime, conforme reconhecido na sentença, e demais circunstancias que não foram valoradas em seu desfavor, o que se mostram em maior número, entendo que a pena não pode afastar-se muito do mínimo legal. Assim, reduzo o quantum aplicado de 19 (dezenove) anos para 14 (quatorze) anos de reclusão, por entender proporcional ao caso concreto, a qual se torna definitiva ante a existência de outras causas que a modifiquem. Mantenho o regime fechado.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: ELINELSON CORDEIRO DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO N.º 0009717-37.2012.8.14.0006

R e l a t ó r i o

ELINELSON CORDEIRO DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 09 de novembro de 2012, por volta das 22 h, próxima a praça matriz de Ananindeua, o apelante cobrava da vítima uma bicicleta que havia lhe emprestado, e ao verificar uma viatura estacionada próxima ao local dirigiu-se a esta e explicou aos policiais a referida situação. Que na ocasião a vítima teria afirmado que a bicicleta estava com outra pessoa no canteiro central do PAAR, oportunidade em que os policiais colocaram ambos na viatura, deslocando-se ao local indicado.

Consta que ao chegarem no local, indagaram a pessoa indicada sobre o referido bem, tendo este afirmado que não estava de posse do mesmo. Que na oportunidade o apelante e a vítima entraram em um acordo, tendo esta se comprometido a pagar o valor de R$ 200,00, parcelado de duas vezes. Que sanado o problema ambos se afastaram dos policiais. Que após alguns metros o recorrente disse à vitima que iria registrar um Boletim de Ocorrência para resguardar seu direito, tendo esta lhe respondido:
¿não faz nada não, não me denúncia, senão tu já sabe
¿. Que nesse momento o recorrente sentindo-se ameaçado sacou uma ¿peixeira¿ que trazia na cintura e golpeou a vítima, tendo os policiais que estavam próximos efetuado a sua prisão em flagrante.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, foi condenado pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime fechado, por infringência ao artigo 121,§ 2°, incisos II e IV do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, suscitando que a decisão dos jurados é contrário a prova dos autos, por ausência de provas, aduz que embora não tenha sido ouvido em juízo e nem na sessão de julgamento, em sede policial aduziu que agiu em legítima defesa. Requer a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte ou homicídio privilegiado. Subsidiariamente requer a redução da pena-base, ante as circunstancias judiciais favoráveis.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça embora afirme em seu parecer à pena deva permanecer irretocada ante a existência de circunstancias desfavoráveis que justifica a sua fixação acima do mínimo, no entanto, finaliza seu parecer em outro sentido, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja redimencionada a pena para o mínimo legal.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.
Belém, 08 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Suscita que a decisão é manifestamente contrária a prova dos autos, alegando legítima defesa; absolvição por falta de provas ou a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou homicídio privilegiado. Subsidiariamente requer a redução da pena-base, ante as circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis.

Quanto ao julgamento contrário à prova dos autos sucitado
,

não lhe assiste razão
,
a materialidade do crime mostra-se incontroversa, pelo Laudo de necropsia da vítima constante dos autos, às fls. 44/45, bem como à autoria delitiva pelos elementos probatórios constantes dos autos, a prisão em flagrante do apelante e os depoimento das testemunhas ouvidas, policiais militares que estavam no local do crime, MARLON SILVA NASCIMENTO (fls. 38), CARLOS ALBERTO PEREIRA BEZERRA e JOSIMAR RODRIGUES BARROS, tanto em sede policial quanto em juízo, ouvidas por meio de recurso audiovisual às fls. 155, a decisão do Conselho de sentença não se mostra dissociada destes.
Não havendo assim que se falar em ausência de provas.

Não restou configurado também a excludente de ilicitude da legítima defesa
, pois para a sua configuração o agente para repelir injusta agressão, atual ou iminente,
utiliza-se dos meios moderados
, não constante dos autos que a vítima estivesse armado ou que o apelante sofria perigo de morte para utilizar a arma branca tipo ¿peixeira¿ que portava contra a vítima.

Quanto ao reconhecimento do homicídio privilegiado
,
também não se vislumbra nos autos
, posto que este só se reconhece quando o crime for cometido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, verifica-se que tal quesito foi submetido ao conselho de sentença que o refutou.

Requer também a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte
, a defesa não conseguiu demonstrar que o apelante não agiu com
aninus necandi
e afastar os elementos de provas colhidos e a decisão do conselho de sentença.

Desse modo, cotejando os depoimentos colhidos tanto na esfera policial quanto em juízo, entende esta relatora que a decisão dos jurados não se divorcia dos elementos de provas constantes dos autos.

Trago a colação jurisprudência do STJ sobre a matéria:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PARA CASSAR O VEREDICTO POPULAR. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.
2. Omissis
3. Omissis
(HC 429.873/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)
Quanto à redução da pena-base, verifica-se que o juízo singular valorou em seu desfavor três
circunstancias

judiciais
:
culpabilidade
, assim fundamentando
:
em grau intenso, visto que de forma brutal efetuou vários golpes de faca na vítima, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta; (...)
circunstâncias
: lhe são desfavoráveis, em razão da utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, conforme reconhecido pelo conselho de sentença; as
conseqüências do crime
lhes são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de uma pessoa jovem, de apenas 26 (vinte e seis) anos de idade¿ e
comportamento da vítima
aduziu que esta contribuiu para a pratica do crime, devendo assim ser considerado como circunstancia positiva ao recorrente, fixando a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, a qual tornou definitiva ante a inexistência de outras causas que a modifiquem.
De sua análise entendo que a fundamentação utilizada referente à culpabilidade já se encontra inserida no próprio tipo penal e possui inclusive relação com as circunstancias do crime, não podendo ser considerado como vetor negativo, sob pena de configurar
bis in idem.

Nesse sentido, considerando a existência de apenas duas circunstancias judiciais negativas e a circunstancia favorável ao recorrente referente ao comportamento da vítima, que contribuiu para o crime, conforme reconhecido na sentença, e demais circunstancias que não foram valoradas em seu desfavor, o que se mostram em maior número, entendo que a pena não pode afastar-se muito do mínimo legal.
Assim, entendo como proporcional ao caso concreto a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual nos termos da sentença permanece inalterada ante a existência de outras causas que a modifiquem. Mantenho o regime fechado.

Nesse sentido trago a colação precedente deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se o Conselho de Sentença acolhe a versão sustentada pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.
2. Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se o redimensionamento da pena-base para o quantum um pouco acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA).
3. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 4.
Recurso conhecido e parcialmente provido
. Decisão Unânime.
(2019.05230110-12, 210.922, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para
reduzir a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantendo o regime fechado.

É como voto.

Belém, de junho de 2020.
Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora